Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738842-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os documentos de IDs nos 68926004 a 68926006, no prazo legal. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator